Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717113-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP EMBARGADO: HENRIQUE DE FARIA ALMEIDA, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL em face de HENRIQUE DE FARIA ALMEIDA desprovidos, à unanimidade. O Embargante INSTITUTO AOCP comparece aos autos, informando o cumprimento do acórdão proferido, a convocação do Embargado para realizar nova avaliação psicológica e sua aprovação como apto. Nada a prover quanto à segurança concedida. Certifique-se, portanto, o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquive-se o feito, como de praxe. Brasília, 1 de abril de 2024 18:19:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador